Tribunal: CARF
Processo: 10715.723874/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723874/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.229 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2012, 22/03/2012, 25/04/2012
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. PRAZO
Comprovado que as impugnações foram apresentadas fora do prazo, pelo
contribuinte e pelos responsáveis, rejeita-se a preliminar de tempestividade,
ficando prejudicada a apreciação do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 194-204 face a decisão de fls.
106-112, pugnando por sua nulidade em razão da inacessibilidade ao Auto de Infração por não
ter sido intimado, tendo em vista a ocorrência de falha no sistema de comunicação da SRFB. Por
conseguinte, entende que seu direito de defesa restou cerceado.
Ademais, defende ter havido denúncia espontânea, fato que afasta a caracterização
da infração capitulada no art. 107, IV, “e” do Dec. 37/1966. Por fim, entende que multas
decorrentes da perda do prazo, em importações aéreas, não são de responsabilidade do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723874/2012-88
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723874/2012-88

transportador, motivo pelo qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito,
bem como tratar-se-á de retificação e não informação prestada a destempo.
Em sede de decisão, a DRJ de origem analisou, preliminarmente, a questão da
PERDA DO PRAZO, pela recorrente, para apresentar a respectiva impugnação. E, por entender
que houve a plena intimação, via e-cac, restou materializada a preclusão dos argumentos trazidos
pelo contribuinte, fato que resultou na manutenção de todas as infrações e respectivas multas e
no não conhecimento da impugnação.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito
Sem maiores delongas, a questão principal versa sobre a validade, ou não, da
intimação do recorrente, posto que, segundo a decisão recorrida, houve perda do prazo para
apresentação da impugnação, fato que resultou no não conhecimento da mesma.
Dispõe o artigo 23, III, “a” do Decreto no70.235/1972:
:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723874/2012-88

Observa-se as fls. 25 no termo de ciência que o recorrente foi intimado por
decurso de prazo no dia 29/06/2012. A intimação foi-lhe disponibilizada na data de 14/06/2012.
As fls. 27 restou formalizado o termo de revelia. Estabelece o artigo 15 do Dec. 70.235/1972
que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A redação do dispositivo é clara. Decorre disso que, uma vez realizada a
intimação, mesmo que de forma eletrônica, evidentemente que a empresa deve ser diligente para
não perder prazos. Não prospera o argumento de que somente tomou ciência quando seus
representantes foram ao Aeroporto, até mesmo porque o próprio contribuinte optou por domicilio
eletrônico.
Do exposto, há uma intimação válida. Hà uma impugnação intempestiva.
Corretamente a decisão recorrida não conheceu dos argumentos apresentados em sede de defesa.
O presente recurso é conhecido posto que reúne as condições de admissibilidade. Todavia, deve
ser mantida a decisão de primeiro grau em razão da preclusão, inexistindo quaisquer violações
ou cerceamento do direito de defesa.
Eis o motivo pelo qual resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas
em sede recursal.
3
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do recurso e, preliminarmente, nego-lhe provimento por força
da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 215
DF CARF MF
Original